Tribunal: STF
Processo: RE 1395147
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por UNIÃO e por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de dois recursos extraordinários interpostos por CEZAR RIBAS RUAS e por UNIÃO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO .



    Os apelos extremos da UNIÃO e do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra acórdão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    “I. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA VEICULADORA DE PRETENSÃO ANULATÓRIA (QUERELLA NULITATIS), VERSANDO, TAMBÉM, TEMA JURÍDICO DE ANTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, COM DECISÃO TRÂNSITA EMJULGADO. OBJETIVO DE ANULAR AÇÃO DE COBRANÇA PORINEXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DEPINHEIROS. UNIÃO QUE ATUA COMO SUCESSORA DA DEVEDORA ORIGINAL, SUPERINTENDÊNCIA DAS EMPRESAS INCORPORADASAO PATRIMÔNIO NACIONAL-SEIPN.



    II. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO REGIONAL RELATIVIZOU A COISA JULGADA, DETERMINANDO O RETORNODOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA O REFAZIMENTO DAPROVA PERICIAL, A FIM DE SE DETERMINAR O REAL VALOR DODÉBITO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O VALOR COBRADO SEAPRESENTA EXORBITANTE DA REALIDADE. PARECERMINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DAUNIÃO E, NESSA PARTE, PELO SEU PROVIMENTO PARA OS FINSDO ART. 535 DO CPC/1973. VOTO DO EMINENTE RELATOR QUECONHECE, PARCIALMENTE, DOS RECURSOS DE AMBAS ASPARTES, NEGANDO-LHES PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.



    III. VOTO-VISTA QUE MANIFESTA RESPEITOSADIVERGÊNCIA, AO VOTO DO EMINENTE RELATOR, QUANTO AOAPELO DOS PARTICULARES, DO QUAL SE CONHECEPARCIALMENTE E, NESSA PARTE, DÁ-SE-LHE PROVIMENTO, PARAREFORMAR O ACÓRDÃO REGIONAL, JULGANDO IMPROCEDENTE ADEMANDA, POR SE TRATAR DE DISCUSSÃO SOBREDESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA E NÃO DEEXPROPRIAÇÃO. A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA É MEDIDADE NATUREZA EXCEPCIONALÍSSIMA, ADMITIDA APENAS NO CASOEM QUE A RES JUDICATA CONFLITE, DIRETAMENTE, COMDISPOSITIVO DA CARTA MAGNA, NÃO PODENDO SER ACOLHIDA: (1) PARA CORRIGIR ERRO DE JULGAMENTO; (2) PARA EFEITORESCISÓRIO, OU; (3) PARA AFASTAMENTO DE EVENTUALINJUSTIÇA DA DECISÃO; MAS APENAS PARA ELIMINAR CONFLITOENTRE DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS.



    IV. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE CONFLITOAPARENTE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS A ENSEJAR ARELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA, COMO OCORRE, POREXEMPLO, NAS HIPÓTESES DE DESAPROPRIAÇÃO, ONDE VIGE OPRECEITO CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO.IMPRESCRITÍVEL QUE SEJA A PRETENSÃO DA QUERELLANULLITATIS, SOMENTE DEVE SER ADMISSÍVEL NELA AVEICULAÇÃO DE MATÉRIA INÉDITA E NÃO A REPETIÇÃO DOSTEMAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO E REJEIÇÃO EMANTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA.



    V. NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SE AUSENTE ADEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA, A SUAIMPROCEDÊNCIA, NÃO GERA CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. PRECEDENTES DOSTJ.”



    Opostos os embargos de declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pela UNIÃO contra o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 182, § 3º e 184 da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de UNIÃO contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 37, caput e 97, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “31. Pois bem. Analisando atentamente tais premissasjurisprudenciais fixadas por esta Corte Superior, verifica-se que aaplicação da teoria da relativização da coisa julgada somente temcabimento quando se está diante de infringência a princípioconstitucional explícito. Isso ocorre, por exemplo, nasdesapropriações, em que deve ser atendido o preceito da justaindenização. Aliás, os escólios trazidos no voto do eminente Relator sereferem a casos de desapropriação.



    32. No entanto, a fundamentação do brilhante voto jáproferido pelo Ministro GURGEL DE FARIA aponta para a aplicação aopresente caso, daquela excepcional teoria. É certo que a jurisprudênciadesta Corte Superior permite a excepcionalíssima utilização da ação dequerella nulitatis, em face da ocorrência do valor excessivo reconhecidona Perícia Judicial, mas nas ações de desapropriação, justamente porcausa do preceito da justa indenização. Pelo menos até agora.



    33. Desse modo, por não estar em causa questãoexpropriatória, nem discussão sobre a observância da exigênciaconstitucional da justa indenização, prevista na Carta Magna, ousorespeitosamente, manifestar minha discordância ao voto do eminenteMinistro Relator, por entender que não existe, neste caso, umasituação de conflito de normas constitucionais a permitir oreavivamento da fase liquidatória, porquanto se trata de meraexecução contratual e não de pretensão expropriatória.



    34. Repito eu que isso decorre do simples fato de que aadmissão excepcional da possibilidade de refazimento de cálculos após otrânsito em julgado, nas ações de desapropriação, derivam do confrontoexistente entre dois postulados constitucionais, a saber: a segurançajurídica (art. 5o., XXXVI) e a justa indenização (arts. 182, § 3o. e 184).Não há, portanto, hipótese de relativização da coisa julgada nos casosonde há ofensa à norma legal, mas sim apenas à norma constitucional.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Já quanto à insurgência de UNIÃO veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/8/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016)



    Quanto ao apelo extremo interposto por UNIÃO veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO , verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18).



    Quanto à insurgência de CEZAR RIBAS RUAS, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e UNIÃO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicados os recursos interpostos por CEZAR RIBAS RUAS e UNIÃO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente